Tribunal: TJMT
Processo: 1012969-57.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012969-57.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 415.324.731-68 (AGRAVANTE), TEREZINHA BUENO DOS SANTOS - CPF: 630.608.331-68 (AGRAVANTE), MARILDE APARECIDA BEDIN VALENCA - CPF: 378.419.711-68 (AGRAVANTE), DAGMAR PEREIRA REIS - CPF: 459.358.239-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - COMPROVAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR E DE DANO AO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E URBANÍSTICO – AGRAVO DESPROVIDO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano.

Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Marilde Aparecida Bedin Valenca e Dagmar Pereira Reis contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública n° 33-62.2017.8.11.0082, ajuizada pelo Município de Cuiabá, deferiu a tutela de urgência e determinou que os ora agravantes desocupem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, os imóveis construídos em área pública indevidamente, qualificada como área verde, localizada no Bairro Distrito Industrial, com a consequente demolição e remoção das construções.

Em suas razões de recurso, os recorrentes argumentam, em síntese, que inexiste comprovação nos autos de ocupação das áreas verdes ou de área de preservação permanente (APP).

Desse modo, sustentam que estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual pleiteiam o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada.

Contrarazões (id. 4230318).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 5232476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A matéria em questão diz respeito à desocupação de edificações feita em área pública. O Município de Cuiabá ao manejar a ação civil pública, objetivando a desocupação da área em questão, trouxe aos autos prova de que todas as medidas administrativas já foram adotadas neste sentido. Todavia, os agravantes permanecem inertes, recusando-se a cumprir as notificações, e explorando área pública, para fins particulares.

O Juiz, acolhendo as razões do Município, concedeu a liminar.

Os agravantes, nas razões de recurso, limitam-se a defender o alegado direito de permanência na área, seja por razões sociais,

ou pelo apelo de que retiram destes comércios a sobrevivência da família.

Em verdade, argumentam a falta de justeza na conduta da Administração Pública, que, segundo ressaltam, poderia regularizar a situação de outra maneira, que não pela desocupação e demolição dos imóveis edificados na área.

Razão, no entanto, não lhes assiste, em que pese a relevância social que circundam seus argumentos.

Isso porque a área verde, tratando-se de bem de uso comum do povo, não pode ser transmudada num bem dominial, tampouco em uso perpétuo pelo particular. E mais, é imposição legal que os Estados e os Municípios assegurem que as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não tenham, em qualquer hipótese, sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados.

A destinação de áreas públicas pelo Município é imposição legal para atender às necessidades da comunidade (Manual Teórico e Prático do Parcelamento Urbano, Forense, 1981, págs. 64/72).

Para a lei, os equipamentos comunitários vêm a ser os aprestos do sistema social da comunidade previstas para atender as suas necessidades de educação, cultura, saúde e lazer. Isto não quer dizer que estes espaços possam ser utilizados para fins lucrativos pelo particular.

Esses institutos voltados à proteção ambiental e, diretamente ligados à qualidade de vida da população, são elementos fortes para justificar o ato administrativo que venha a impedir o uso indevido destas áreas, maculando sua finalidade.

Vê-se que, no caso, o objetivo da Administração Pública é garantir a defesa do direito difuso da população, no que concerne à livre circulação do espaço público. É, outrossim, fazer prevalecer o interesse da comunidade sobre um meio ambiente sadio, em detrimento dos interesses individuais e às contrárias concepções políticas, que acabam maculando não só o uso comum, como também comprometendo a paisagem do município.

Por sua vez, a Constituição Federal, objetivando normatizar o direito urbanístico, determina, em seu artigo 182, que a política de desenvolvimento executada pelo Poder Público Municipal, em consonância com diretrizes gerais previstas em lei, tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e assegurar o bem-estar da população.

Esse planejamento deve observar a garantia constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao passo que este, de acordo com o que estabelece o artigo 225, também da Constituição Federal, é direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, competindo ao poder público promover a sua defesa para as presentes e futuras gerações.

Nesse diapasão, cumpre consignar que a Lei Complementar Municipal nº 04/1992 veda expressamente a utilização incorreta das áreas verdes por particulares, assim como a realização de obras e edificações nesses locais, nos termos do artigo 550:

Art. 550.
As áreas verdes devem ser especialmente protegidas e mantidas as suas finalidades originárias, com o intuito de não permitir a sua desafetação e a privatização de seus equipamentos por proprietários que exercem atividades através de bens móveis ou imóveis, com fins lucrativos ou não, sendo expressamente proibida a permissão de uso das mesmas para obras e edificações
.

Como se vê, os agravantes vem ocupando ilegalmente área pública há anos, como o próprios alegam, exercendo suas atividades comerciais e, também, ampliando o local com novas edificações, embora já tivessem sido notificados pelo Poder Público Municipal.

Não se justifica a permanência dos recorrentes em local que sabidamente é bem de uso comum do povo, de modo que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em desconformidade com as normas protetivas do meio ambiente urbano.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA -
COMPROVAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR E DE DANO AO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E URBANÍSTICO
- OCUPAÇÃO NA ÁREA CORRESPONDENTE AO IMOVEL OBJETO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido de reforma da decisão agravada submete-se a análise do preenchimento ou não dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Presentes os requisitos, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência. Demonstrado nos autos, pelo memorial descritivo, que o imóvel ocupado pelos Agravantes corresponde ao bem objeto da lide, bem como havendo provas de que se trata de ocupação irregular deve ser mantida a decisão que concedeu a antecipação de tutela
. Recurso não provido
. (TJ-MG - AI: 10000190224774002 MG,
Relator
: Leite Praça, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019) (destaquei)

Nesse sentido, também é a jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas
, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Recurso não provido.
(TJMT, AGI nº 155511/2015, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em: 09/08/2016.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL - DESAFETAÇÃO DE ÁREAS VERDES PARA LOTEAMENTO - ILEGALIDADE CONFIGURADA - ÁREAS DE USO COMUM DO POVO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº. 6.766/79 - AFRONTA TAMBÉM À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E À CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - RECURSO IMPROVIDO.

Não assiste ao Município o direito de descaracterizar área verde urbana, de uso comum do povo, ainda que incorporada ao patrimônio público, mormente quando afronta dispositivos contidos nas Constituições, Federal e Estadual, e na Lei Federal nº. 6.766/79.
(Ap 75247/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2010, Publicado no DJE 06/05/2010) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL - CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO
– OMISSÃO RECONHECIDA – FALTA DE ANÁLISE DE UMA DAS TESES DA DEFESA QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LEI Nº 12.651/2012 – ÁREA URBANA CONSOLIDADA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO COMPROVADA - MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO - PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS -
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL
– EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e, no caso, restou constatada omissão (artigo 1.022, II, CPC).

2. Não há que se falar na possibilidade de regularização ambiental quando ausente documentação certificadora de que o imóvel localizado dentro da área de preservação permanente do Ribeirão Arareau, na cidade de Rondonópolis/MT constitui área urbana consolidada passível de regularização fundiária, nos termos do artigo 65 da Lei nº 12.651/2012. 3. Havendo omissão em um dos pontos trazidos pelo Embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com a análise do ponto omisso; todavia, in casu, sem capacidade para produzir a alteração no resultado do julgamento do apelo.
(ED 101475/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) (destaquei)

Diante do exposto e, sobretudo, tendo em vista que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em total afronta às normas protetivas do meio ambiente urbano,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão que determinou a imediata desocupação da área pública e demolição de todas as obras realizadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021